Tribunal: STJ
Processo: 0014752-38.2012.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237893 - MG(2025/0387871-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: HELIO ANTONIO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cbcbe2a2-0178-4b56-9239-3d29bb7a6385

Documento eletrônico VDA54951687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cbcbe2a2-0178-4b56-9239-3d29bb7a6385

RECURSO ESPECIAL No 2237893 - MG(2025/0387871-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: HELIO ANTONIO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 6
art. 105, inciso III,
a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (fl. 379-380):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(IBAMA). AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. CONVERSÃO DA MULTA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Hipótese em que o autor foi multado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
tendo como motivação ter em cativeiro 10 (dez) pássaros da fauna silvestre
brasileira sem licença da autoridade ambiental competente.
2. Apesar de constatada a infração à legislação ambiental, a atuação
administrativa deve se ater aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, com observância, ainda, dos critérios previstos no
o da
art. 6
Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da
Lei n. 9.605/1998:
infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II
- os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse
ambiental; III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
3. O
parágrafo 4o, da
permite a conversão da multa
art. 72,
Lei 9.605/1998,
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do
meio ambiente, observado, ainda, o disposto no
§ 9o,
os artigos 139
art. 24,
c/c
e 140 do Decreto n.
Precedentes.
6.514/2008.
4. No caso, não há prova de que a infração tenha sido cometida para obtenção
de vantagem pecuniária, o autor não é reincidente, e considerando, ainda, a
sua condição de hipossuficiência, não havendo demonstração de que tenha
corrido maus tratos aos animais conclui-se que a multa aplicada afigura-se
excessiva e desproporcional, estando, portanto, correta a sentença que a
converteu em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, conforme autorizado pelo
§ 4o, da
art. 72,
mormente quando os pássaros não constam da lista de
Lei n. 9.605/1998,
animais ameaçados de extinção e não ficaram caracterizados maus tratos aos
animais.
5. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para converter a
multa em prestação de serviços, que se mantém.
6. Apelação do Ibama não provida.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 428-437).
Nas razões do recurso especial, o recorrente indica violação aos arts. 72, § 4o, da
e 139 e 145 do Decreto
sustentando que o "pedido de conversão de
Lei 9.605/98
6.514/2008,
multa é discricionário, podendo a Administração, desde que motive sua decisão, deferi-lo ou
não" e que "Em face da incontestável natureza discricionária do pleito, não cabe ao Poder
Judiciário se imiscuir na esfera de competência da Administração Federal (IBAMA), aplicando
solução diversa à encontrada pela Autarquia" (fl. 454).
Alega contrariedade ao disposto nos arts 141, 142, 143, 144, 145 e 148 do
Decreto
argumentando que "o descumprimento de qualquer das condições aqui
6.514/2008,
expostas, seja no tange ao prazo, seja em relação ao procedimento e aos requisitos mínimos
aplicáveis, enseja a decisão administrativa de indeferimento, a qual, estando definitivamente
motivada e de acordo com os parâmetros legais, não admite revisão pelo Poder Judiciário" (fl.
460).
Requer, ao final, o provimento do recurso.
O recurso especial foi admitido (fl. 479-480).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fl. 494-
502).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

VOTO
A irresignação merece prosperar.
Ajuizada ação anulatória de multa administrativa, o magistrado de primeiro grau
acolheu pedido alternativo para converter a pena de multa em prestação de serviço de melhoria e
recuperação do meio ambiente. O Tribunal
manteve o
argumentando que (fls.
a quo
decisum
3767-378):
O
parágrafo 4o, da
permite a conversão da multa
art. 72,
Lei 9.605/1998,
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do
meio ambiente, observado, ainda, o disposto no art. 24, § 9o,
os artigos 139
c/c
e 140 do Decreto n.
sendo essa a questão discutida nos autos, em
6.514/2008,
que o Ibama defende a legalidade da multa imposta.
O pedido de conversão de que trata o
do Decreto n.
é
art. 142
6.514/2008
direcionado aos órgãos ou entidades da administração pública ambiental, o
que não impede o Poder Judiciário, na forma do
§ 4o, da
art. 72,
independentemente desse procedimento, converter a multa
Lei n. 9.605/1998,
em prestação de serviços, observada a sua natureza pedagógica.
No caso, não há prova de que a infração tenha sido cometida para obtenção de
vantagem pecuniária, o autor não é reincidente, considerando, ainda, a sua
condição de hipossuficiência, não havendo demonstração de que seja
reincidente ou maus tratos aos animais, circunstâncias que levam à conclusão
de que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, estando, portanto,
correta a sentença que a converteu em prestação de serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
Nesse ponto, merece transcrição trecho da sentença que bem justificou a
conversão da multa em prestação de serviços, in verbis (fls. 292-293):
Lado outro, importa assinalar que, no pertinente a autuação e a fixação
de multa, embora se tratem de ato discricionário administrativo, estão
submetidas ao controle judicial para exame de eventuais vícios de
procedimento ou inobservância dos limites da lei, de forma que é dado
ao Judiciário, verificando haver excesso punitivo na fixação da multa
por parte da autoridade administrativa, reduzir a pena imposta, levando
em consideração, sobretudo, o disposto no artigo 6°, da Lei n. 9.605/98.
Como se não bastasse, prevê o artigo 29, § 2° que "no caso de guarda
doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção,
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena".
De fato, conforme se extrai do documento trazido aos autos às fls.
o autor percebe benefício no valor de R$622,00 (seiscentos e
39/40,
vinte e dois reais), reside em "um barraco de favela do Alto Vera
Cruz", nos termos da certidão de fls. 41, não possuindo condições
financeiras para adimplir a obrigação a ele imposta. Como se vê, a
situação econômica do mesmo está devidamente comprovada pelo
resultado negativo das diligências realizadas nos autos da execução em
apenso, efetuadas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, eis que
restaram frustradas.
Ocorre que, dispõe o § 4°, do artigo 72, da
que "a
Lei n. 9.605/98
multa simples pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente".
Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

Outrossim, o § 4°, do artigo 2°, do Decreto n.
dispõe que "a
3.179/99
multa simples pode ser convertida em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente".
De tal sorte, levando-se em conta a situação econômica do auto deve
ser prestigiada a conversão da multa em prestação de serviços, tendo
vista que tal possibilidade, além de encontrar amparo na lei, atende aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mesmo porque, como se observa nos autos da execução em apenso, o
autor não possui efetivamente condições econômicas para efetuar o
pagamento da referida multa, conforme certidão do oficial de justiça
aposta à fl. 41, dos extratos bancários acostados às fls.
bem
39/40,
como das telas de respostas do BACENJUD (fls.
), do RENAJU
28/29
(fl. 31), do INFOJUD (fl. 34).
Portanto, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a procedência do pedido se impõe nesse ponto.
[...]
Por fim, a lei prevê sanções que devem ser aplicadas, considerando a
proporcionalidade e a gravidade da infração praticada, o que afasta a alegação
do recorrente de tratar-se de ato discricionário da Administração.
Assim, havendo conduta menos grave, aplica-se a penalidade mais leve.
Cabe, ainda, ressaltar que o dever de o órgão fiscalizador aplicar a penalidade
não deve ser utilizado a ponto de subverter os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário adequar a realidade
fática aos citados princípios.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem contrariou pacifica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que a substituição da pena
de multa por prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação de
exercício de controle de legalidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GUARDA DOMÉSTICA DE
PÁSSARO
SILVESTRE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL.
LEGALIDADE
E
HIGIDEZ
DA
AUTUAÇÃO.
CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL.
MÉRITO
ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem trata-se de ação contra Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pleiteando, em suma, a anulação
do auto de infração do qual resultou a imposição de multa ambiental por
cometimento de infração consistente na manutenção de pássaro silvestre em
cativeiro.
Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

II - A sentença julgou o pedido improcedente. O Tribunal Regional Federal da
1a Região reformou parcialmente a sentença para determinar a conversão da
penalidade de multa em prestação de serviços de conservação ambiental.
III - A circunstância versada não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - O exame da pretensão recursal apresentada pelo Ibama, fundamentada
essencialmente na arguição de ofensa a dispositivos legais e aplicação de tese
estritamente jurídica, prescinde da emissão de juízo sobre os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como do revolvimento de matéria
fática, exigindo apenas a revaloração jurídica dos fatos e provas
incontroversos.
V - O Tribunal
, ao refutar a tese de insignificância da conduta lesiva ao
a quo
meio ambiente, reconheceu a legalidade e higidez do auto de infração que
culminou na imposição da sanção em apreço.
VI - Diante da situação delineada, o aresto vergastado encontra-se em
dissonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior, firme no
sentido de que a substituição da pena de multa por medidas alternativas situa-
se no âmbito da discricionariedade da administração pública, não
possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade,
imiscuir-se no mérito administrativo, notadamente quando não atendidos os
pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão.
VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa parte, dar-lhe provimento para reconhecer a
legalidade da multa outrora imposta, julgando improcedente a ação originária.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.186.223/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
24/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONVERSÃO DA PENA DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DISCRICIONARIEDADE DO IBAMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR
O VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da
decisão administrativa do IBAMA de não substituir a pena de multa por
prestação de serviços, quando não estão presentes os requisitos da conversão.
3. A análise quanto à correta aplicação da pena de multa implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
REsp 1.995.800/PE,
)
21/10/2024.

Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a pena de
dou provimento
multa aplicada em razão da infração administrativa ambiental.
Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

É como voto.
Documento eletrônico VDA54153501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:55
Código de Controle do Documento: becec8b8-ef4a-4c75-80fb-57006c832d3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.237.893 / MG
Número Registro: 2025/0387871-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147523820124013800 147523820124013800
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: HELIO ANTONIO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:02
Código de Controle do Documento: 7e91bf31-53e5-42f8-97c9-96ecee33cf02